Tribunal: TJES
Processo: 0001929-13.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001929-13.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: ELIZETE CANDIDA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença julgou improcedente a pretensão de reintegração de posse de imóvel situado na zona rural de Ibatiba/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para o reconhecimento do esbulho possessório e consequente reintegração do apelante na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a procedência da ação de reintegração de posse, exige-se a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior da autora, ocorrência de esbulho, data do esbulho e perda da posse.

4. A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente da titularidade do domínio.

5. No caso, não foi comprovado o exercício da posse sobre o bem, ainda que de forma indireta, apenas o domínio. Igualmente, não comprovada a perda da posse pelo esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento do esbulho possessório exige a comprovação de posse anterior legítima, sua perda e a resistência injustificada à restituição do bem.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 6120023459, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Julg: 16/06/2015; TJES, 5009523-12.2021.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0001929-13.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS
APELADO: ELIZETE CANDIDA DA SILVA, JOSE ANESTOR BARBOSA
Advogado(s) do reclamante: SHEILA DE FREITAS COSTA
Advogado(s) do reclamado: SILVIO MARTINS TEODORO DA SILVA, MAGALY SILVEIRA DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
em face da r. sentença do id 16692308 que julgou improcedente a pretensão de reintegração de posse de imóvel situado na zona rural de Ibatiba/ES.

Sustenta a apelante, em síntese, que comprovou o esbulho praticado, corroborado pelas testemunhas ouvidas, que afirmaram que foram os apelados que colocaram fogo na residência, além de ocuparem o local para plantio.

Pois bem.

(I) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam. O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

O benefício depende de simples alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade dos recorrentes é o julgado a seguir do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. [...]. 3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita. (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

In casu
, observa-se que o apelante requereu, no bojo da apelação, a gratuidade da justiça, trazendo os autos os documentos do id 16692310, logrando êxito em comprovar a situação de hipossuficiência.

Isso porque a declaração de imposto de renda demonstra que possui renda mensal de R$ 1.412,00, extraindo-se situação que ilustra fragilidade financeira.

Em face do exposto,
DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita
ao recorrente.

(II) DO MÉRITO

Em se tratando de ação possessória lastreada em esbulho, é ônus da parte autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC:

Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O apelante sustenta que é proprietário do imóvel descrito nos autos e exerce posse sobre o mesmo desde 2013, sendo que em 2019 os apelados praticaram esbulho ao invadir o local, retirar móveis, derrubar árvores e incendiar vegetação e materiais de construção, inclusive abalando a fundação de uma piscina em construção.

Contudo, a alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos, que demonstra que não houve comprovação da posse pelo apelante.

Da petição inicial consta que o apelante reside no centro de Ibatiba, enquanto o imóvel objeto dos autos está localizado na zona rural de Ibatiba. Não há nos autos elemento contundente sobre o exercício da posse sobre o bem, ainda que de forma indireta. Há apenas a comprovação da propriedade (fls. 18/20 dos autos físicos - id 16692285).

O conceito de posse é dado pelo art. 1.196 do Código Civil, ao aduzir possuidor “
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio (TJES, 6120023459, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Julg: 16/06/2015).

A jurisprudência do TJES corrobora a tese de que a proteção possessória se dá em favor de quem comprova a posse fática, sendo insuficiente a simples alegação de domínio não acompanhado de exercício da posse (TJES, 5009523-12.2021.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2025).

Igualmente, não houve o alegado esbulho.

Embora tenha sido colacionado aos autos os boletins de ocorrência das fls. 21/24v. dos autos físicos (id 16692285), as testemunhas ouvidas (id 16692300) não indicam de forma veemente a ocorrência do esbulho.

A testemunha do apelante, Sr. Ido Carlos José Ribeiro,

relata

que foram praticados atos de vandalismo no local (cerca arrebentada, residência invadida, fogo em materiais) pela pessoa conhecida como “Barbosa”, mas não presenciou os atos. Adiciona que via o apelante no local, mas não aponta a ocupação contínua pelo mesmo.

Igualmente, a testemunha do apelante, Sr. Eliel Dionísio de Freitas, narra que os apelados praticaram esbulho no local, ao entrarem na chácara, arrombarem a porta da casa e incendiarem vários objetos, mas não presenciou os atos. Também não aponta a ocupação contínua pelos apelantes.

A testemunha dos apelados, Sr. Nadson Santos Souza declara que não sabe se o apelante frequentava o local, e o que havia no local era uma obra abandonada. Adiciona que o local não foi invadido, que os apelados cuidavam do local há anos, que ele inclusive prestava serviço no local.

Vislumbra-se que há divergências entre os depoimentos. Mas em todos eles não é apontada a ocorrência do esbulho.

Igualmente, as diligências policiais não localizaram os apelados no local, sequer apontam para a conduta ilícita atribuída a eles.

Não há, pois, prova do esbulho, a rechaçar a alegação de perda da posse.

Nesse cenário, mostra-se coerente a conclusão da sentença, que não reconheceu a presença dos requisitos do art. 561 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados ao apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.